Tribunal: TJSP
Processo: 2072964-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado por pessoa jurídica – Indeferimento – Art. 98, caput, do CPC – Súmula 481 do STJ – Requisitos – Documentos carreados aos autos que não demonstram a necessidade da benesse - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.